Tribunal: TJPA
Processo: 0821625-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821625-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSITADA EM JULGADO. MEDIDAS EXECUTIVAS. SUSPENSÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO, SUFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DAS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará no contexto do cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, com trânsito em julgado, que impôs obrigação de fazer à Administração. A insurgência dirige-se contra decisão que determinou o bloqueio judicial como meio de coerção, diante da suposta inércia administrativa no cumprimento da obrigação. A parte agravante alegou adoção de medidas administrativas progressivas — como contratação de estagiários e instauração de PSS — e pleiteou a suspensão ou revisão do bloqueio com fundamento na menor onerosidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas administrativas adotadas pela parte executada são suficientes e efetivas para caracterizar o cumprimento da obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se a manutenção do bloqueio judicial, como técnica executiva, é proporcional diante do estágio atual da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução de sentença que veicula obrigação de fazer exige cumprimento efetivo e definitivo, não se satisfazendo com medidas parciais, genéricas ou promessas de implementação futura.

As providências administrativas relatadas — como a contratação de estagiários e a deflagração de processos seletivos —, embora não irrelevantes, configuram apenas etapas intermediárias e não se confundem com o adimplemento da obrigação.

A suspensão do bloqueio judicial deve ser compreendida como ajuste de proporcionalidade, evitando excessos momentâneos, mas sem esvaziar a força coercitiva da decisão judicial.

O cumprimento da obrigação imposta por sentença com trânsito em julgado representa dever concreto de resultado, não podendo ser indefinidamente postergado por ações administrativas embrionárias.

A atuação judicial deve buscar equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e a vedação ao uso desproporcional de medidas constritivas.

A suspensão do bloqueio não implica exoneração do dever de cumprimento nem legitima inércia, sendo admissível a reavaliação judicial e eventual reimposição de medidas executivas mais gravosas, caso constatada estagnação no cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de obrigação de fazer transitada em julgado exige resultado concreto e definitivo, não sendo suficiente a adoção de providências meramente preparatórias ou embrionárias.

A suspensão de medida executiva, como o bloqueio judicial, deve observar o princípio da proporcionalidade, sem esvaziar a autoridade da sentença.

A permanência em estágios preliminares de cumprimento sem evolução verificável justifica a reavaliação e eventual reativação de técnicas executivas mais gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536, §§ 1º e 5º; art. 805.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento nº 0821625-22.2025.8.14.0000, interposto no âmbito do
cumprimento de sentença nº 0802185-29.2019.8.14.0201
, no qual se discute a adequação e a suficiência das medidas adotadas pela parte executada para dar cumprimento à obrigação imposta por título judicial transitado em julgado.

O recurso foi manejado contra decisão proferida pelo Juízo de origem que, no contexto da fase executiva, determinou a manutenção de bloqueio judicial como meio de coerção ao cumprimento da obrigação, diante da persistência de alegada inércia administrativa.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que vem adotando providências progressivas para atender ao comando sentencial, apontando, entre outras medidas, a contratação de estagiários, a deflagração de procedimentos de Processo Seletivo Simplificado (PSS) e a reorganização interna voltada à futura implementação integral da obrigação.

Defende, com isso, que o bloqueio judicial imposto se mostra excessivo e desproporcional no atual estágio do cumprimento de sentença, devendo ser suspenso ou revisto à luz do princípio da menor onerosidade e da boa-fé objetiva na execução.

Em decisão monocrática de minha relatoria (ID 30778280), foi
concedido efeito suspensivo
, com a
suspensão do bloqueio judicial
, assentando-se, contudo, que tal medida não implicaria exoneração do dever de cumprimento da sentença, nem autorização para soluções meramente parciais ou indefinidamente postergadas.

Contrarrazões do MP requerendo a manutenção da decisão prolatada na origem.

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para minorar o valor da multa imposta ao Estado do Pará para R$150.000,00.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Desde logo, é imprescindível assentar que a controvérsia não se resolve em torno da
existência ou não de esforços administrativos iniciais
, mas sim quanto à
suficiência, efetividade e aptidão concreta dessas medidas para satisfazer, em sua integralidade, a coisa julgada
.

A execução de sentença, especialmente quando veicula obrigação de fazer, não se contenta com providências embrionárias, promessas genéricas ou cronogramas indefinidos, exigindo atuação administrativa que se traduza em resultado útil e verificável.

É certo que as medidas mencionadas pela agravante — como a contratação de estagiários e a instauração de procedimentos seletivos —
não são juridicamente irrelevantes
, tampouco podem ser desconsideradas pelo Judiciário.

Todavia, tais providências, embora
necessárias como etapas intermediárias
, não se confundem com o
cumprimento efetivo, pleno e definitivo da obrigação imposta em sentença
, sobretudo quando esta já se encontra acobertada pela autoridade da coisa julgada.

A suspensão do bloqueio judicial, tal como deferida,
não pode ser interpretada como um salvo-conduto para a perpetuação de medidas incompletas ou meramente preparatórias
, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional anteriormente concedida.

Ao contrário, a suspensão da constrição patrimonial deve ser compreendida como um
ajuste de proporcionalidade
, destinado a evitar excessos executivos momentaneamente desnecessários, sem jamais comprometer a efetividade do título judicial.

A coisa julgada material impõe não apenas um dever jurídico abstrato, mas uma
obrigação concreta de resultado
, cujo cumprimento não pode ser indefinidamente substituído por expedientes administrativos em permanente estado de transição.

O Judiciário não ignora as dificuldades operacionais inerentes à Administração Pública, mas tampouco pode chancelar a
normalização da mora estrutural
, especialmente quando o direito reconhecido em sentença permanece, na prática, insatisfeito.

Nesse contexto, a atuação judicial deve buscar um
equilíbrio rigoroso
entre, de um lado, a vedação a medidas executivas desproporcionais e, de outro, a preservação da autoridade da decisão transitada em julgado.

A decisão monocrática ora submetida ao crivo colegiado caminhou exatamente nessa direção, ao suspender o bloqueio judicial sem esvaziar o dever de cumprimento, nem relativizar a exigência de avanço concreto e mensurável na implementação da obrigação.

A permanência em um ciclo de providências preliminares, sem horizonte definido de conclusão, configura risco real de frustração da tutela jurisdicional, o que não se compatibiliza com o princípio da efetividade processual.

Assim, a suspensão do bloqueio judicial deve coexistir com a
manutenção do dever de demonstrar, de forma contínua e transparente, a progressão das medidas adotadas
, até o integral atendimento do comando sentencial.

O que se afasta, portanto, não é a exigibilidade da obrigação, mas apenas o uso imediato de uma técnica executiva específica, cuja necessidade deverá ser reavaliada caso se constate estagnação, retrocesso ou inércia relevante.

Essa compreensão prestigia tanto a boa-fé objetiva na execução, quanto o controle judicial responsável, que não se confunde com tolerância a descumprimentos prolongados.

Não se pode perder de vista que a execução se orienta pelo princípio da satisfação do direito reconhecido, e não pela mera formalidade do agir administrativo.

O provimento do agravo, nesses termos, reafirma que a suspensão de medidas constritivas não implica suspensão da eficácia da sentença, nem relativização de seu conteúdo.

Ao revés, sinaliza que o Judiciário acompanha o cumprimento de forma vigilante, exigindo que as providências anunciadas se traduzam, em prazo razoável, em atendimento efetivo, pleno e definitivo. Trata-se, portanto, de uma solução que
evita excessos
, mas também
não premia a ineficiência
, preservando a autoridade do julgado e a credibilidade da jurisdição.

Mantém-se, assim, a coerência com a linha decisória já firmada, expondo ao colegiado uma fundamentação entendida como proporcional e equilibrada. Diante de todo o exposto, ratifico integralmente a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, ora acrescidos destas considerações.

Diante de todo o exposto,
voto pelo provimento do agravo de instrumento
, assentando expressamente que a suspensão do bloqueio judicial
não autoriza a perpetuação de providências incompletas ou morosas
, permanecendo íntegra a exigência de cumprimento efetivo, pleno e definitivo da obrigação imposta pela coisa julgada,
ressalvada, ainda, a possibilidade de o Juízo de origem, à vista da evolução concreta — ou da estagnação — das medidas adotadas, reavaliar o quadro fático-processual e, se necessário, restabelecer ou intensificar medidas executivas mais gravosas, adequadas e proporcionais à efetiva satisfação do título judicial
.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026